Tribunal: TJDFT
Processo: 0729362-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Processo : 0729362-05.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo da resp. decisão saneadora (id. 101322652 dos autos originários n. 0707088-78.2020.8.07.0001) que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu a ré Flavia Helena Portela de Carvalho, determinando a continuidade do processo em relação ao réu remanescente. Indeferiu, ainda, a produção de prova oral requerida pelo autor, aqui agravante. Nas razões recursais, o agravante assevera a legitimidade passiva de Flavia Helena Carvalho. Explica que a parte, síndica do condomínio agravado, teve papel fundamental no processo eletivo impugnado nos presentes autos. Diz que a agravada atuou com má-fé, visando sua reeleição ao cargo de síndica, após saber que o agravante também concorreria ao pleito. Anota que Flavia desrespeitou “o princípio da igualdade entre os candidatos, visando o seu próprio proveito”. Salienta que todas as irregularidades do processo da assembleia geral foram praticadas diretamente pela agravada excluída, erroneamente, do polo passivo. Ressalta que a presente demanda busca responsabilizar pessoalmente Flavia pelos atos de gestão à frente do condomínio agravado. No mais, alega que as provas pericial e testemunhal são indispensáveis para a demonstração do direito do agravante e que, ao contrário do afirmado pelo juízo singular, não pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão nos termos defendidos alhures. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. VII, do CPC. Quanto ao indeferimento das provas suplementares, impende ressaltar que essa hipótese não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL E DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - A controvérsia recursal quanto ao indeferimento da prova oral não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não se constata a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento quanto à questão. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. III - O extrato de beneficiário previdenciário do INSS permite concluir que o agravante-réu não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, provido. (APC 0717562-48.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 13/11/2019, DJe: 22/11/2019. Negritado) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido. (AIN/AGI 0702945-83.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 24/7/2019, DJe: 5/8/2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. QUESTÕES DEDUZIDAS EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que indefere a produção de prova, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. As questões atinentes à dilação probatória poderão ser discutidas em sede de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou em sede de contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. Agravo conhecido e desprovido. (AGI 0717346-24.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, 6/2/2019, DJe 20/2/2019) Assim, em que pese a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, quanto ao art. 1.015 do CPC, a fim de mitigar a taxatividade do rol quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, impõe ressaltar que a possibilidade visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Com efeito, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. Ademais, não há falar em urgência na produção de prova, quando o juízo de origem, destinatário da prova, entendeu pela sua prescindibilidade e pela suficiência da instrução probatória. Logo, o indeferimento da produção de prova não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC, não sendo possível mitigar a taxatividade porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação. Nisso, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior em situação similar. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) De fato, se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum cerceamento da sua defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a insurgência poderá ser objeto nos termos supramencionados, ao fim do processo em preliminar de eventual apelação ou em contrarrazões. Dito isso, passo à análise da matéria conhecida. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar. O agravante insurge-se contra a exclusão de litisconsorte, sob o seguinte fundamento: A primeira ré alegou sua ilegitimidade passiva, sob argumento que apenas agiu na condição de representante legal da primeira ré. Verifica-se nos autos que o autor questiona a validade da ata de assembleia realizada em 27.02.2020, bem como pleiteia dano moral pelas supostas irregularidades na condução do processo de eleição. Com efeito, a segunda ré age na condição de representante legal do primeiro réu, sendo que o autor não atribuiu nenhuma conduta especifica para a parte, a justificar sua legitimidade para figurar no polo passivo. Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade ré FLAVIA HELENA PORTELA DE CARVALHO para figurar no polo passivo da lide, razão pela qual extingo o processo, sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos originários, verifico que o agravante não deduziu qualquer pedido que se relacionasse pessoalmente com a agravada Flavia Carvalho, mas apenas com o próprio condomínio agravado, que é representado pelo síndico, nos termos do art. 1.348, inc. II, do Código Civil. Depreende-se da causa de pedir e do extenso rol de pedidos iniciais (id. 68595648 – p. 32/34 na origem) que todas as insurgências autorais dizem com supostas irregularidades praticadas com o escopo de retirar o agravante do pleito para concorrer às eleições de síndico do condomínio agravado. Daí porque, prima facie, descabido responsabilizar a parte que atuou como síndica do condomínio. Nesse sentido, o precedente deste eg. Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE ASSEMBLEIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO SÍNDICO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Uma vez que o Autor não deduziu qualquer pedido que se relacionasse pessoalmente com o segundo Réu (Síndico), mas apenas com o próprio Condomínio, que é representado pelo Síndico, nos termos do art. 1348, inciso II, do Código Civil, induvidosa a ilegitimidade pessoal de quem ocupava o cargo de Síndico à época, devendo o processo, quanto a ele, ser extinto sem apreciação de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em face da evidente ausência de pertinência subjetiva. Apelação Cível do segundo Réu provida. Apelação Cível do Autor prejudicada. (APC 0704298-64.2020.8.07.0020, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 9/6/2021, DJE: 22/6/2021) Destarte, ausente a probabilidade de provimento do recurso exigida pelo art. 995, do CPC. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator